Tribunal: STM
Processo: 7000022-63.2025.7.10.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESACATO A MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou civil pela prática do crime de desacato a militar, previsto no art. 299, caput, do CPM, à pena de 6 meses de detenção. 2. A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do indeferimento da homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, alegou ausência de dolo específico e atipicidade da conduta, com pedido de absolvição com fundamento no art. 439, “b” e “e”, do CPPM. 3. O Juízo da Auditoria da 10ª CJM indeferiu a homologação do ANPP e prosseguiu regularmente com a persecução penal. O STM, em Recurso em Sentido Estrito anteriormente julgado, manteve a decisão que afastou a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa judicial de homologação do ANPP configura nulidade processual; e (ii) saber se a conduta imputada à apelante caracteriza o crime de desacato a militar previsto no art. 299 do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O ANPP não se aplica aos processos da Justiça Militar da União. O entendimento foi consolidado pela Súmula nº 18 do STM e pelo julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual se reconheceu que a ausência de previsão do ANPP no CPPM constitui opção legislativa compatível com os princípios da hierarquia e da disciplina militar. 6. A decisão que rejeitou a homologação do acordo observou a jurisprudência vinculante desta Corte e exerceu regularmente o controle de legalidade previsto no § 7º do art. 28-A do CPP. 7. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos da ofendida e das testemunhas, os quais demonstraram que a apelante dirigiu expressões ofensivas e desrespeitosas à militar em serviço, em contexto de atendimento no Posto Médico de Guarnição. 8. O crime de desacato a militar exige dolo genérico. A conduta da acusada evidenciou inequívoca intenção de menosprezar a função exercida pela ofendida, sendo inviável o reconhecimento da atipicidade ou a incidência do princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28- A do CPP não se aplica aos processos da Justiça Militar da União. 2. Configura o crime de desacato a militar a conduta consistente em proferir expressões ofensivas e desrespeitosas contra militar em serviço, sendo suficiente o dolo genérico para a tipificação penal.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 299; CPP, art. 28-A, § 7º; CPC, art. 985; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19.11.2024; STM, Apelação Criminal nº 7000254-21.2024.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 19.09.2024; STM, Apelação Criminal nº 7000867-80.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 5.8.2021; Súmula nº 18 do STM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-63.2025.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MILTHANIA MOUSINHO ARAÚJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-63.2025.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MILTHANIA MOUSINHO ARAÚJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DESACATO A MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR INDEFERIMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que
condenou civil pela prática do crime de desacato a militar, previsto no art. 299,
caput, do CPM, à pena de 6 meses de detenção.
2. A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do
indeferimento da homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
No mérito, alegou ausência de dolo específico e atipicidade da conduta, com
pedido de absolvição com fundamento no art. 439, “b” e “e”, do CPPM.
3. O Juízo da Auditoria da 10ª CJM indeferiu a homologação do ANPP e
prosseguiu regularmente com a persecução penal. O STM, em Recurso em
Sentido Estrito anteriormente julgado, manteve a decisão que afastou a
aplicação do ANPP na Justiça Militar da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa judicial de homologação
do ANPP configura nulidade processual; e (ii) saber se a conduta imputada à
apelante caracteriza o crime de desacato a militar previsto no art. 299 do CPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ANPP não se aplica aos processos da Justiça Militar da União. O
entendimento foi consolidado pela Súmula nº 18 do STM e pelo julgamento do
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual se reconheceu que a ausência de
previsão do ANPP no CPPM constitui opção legislativa compatível com os
princípios da hierarquia e da disciplina militar.
6. A decisão que rejeitou a homologação do acordo observou a jurisprudência
vinculante desta Corte e exerceu regularmente o controle de legalidade previsto
no § 7º do art. 28-A do CPP.
7000022-63.2025.7.10.0010
40001383981 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos
depoimentos da ofendida e das testemunhas, os quais demonstraram que a
apelante dirigiu expressões ofensivas e desrespeitosas à militar em serviço, em
contexto de atendimento no Posto Médico de Guarnição.
8. O crime de desacato a militar exige dolo genérico. A conduta da acusada
evidenciou inequívoca intenção de menosprezar a função exercida pela
ofendida, sendo inviável o reconhecimento da atipicidade ou a incidência do
princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28-
A do CPP não se aplica aos processos da Justiça Militar da União. 2. Configura
o crime de desacato a militar a conduta consistente em proferir expressões
ofensivas e desrespeitosas contra militar em serviço, sendo suficiente o dolo
genérico para a tipificação penal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 299; CPP, art. 28-A, § 7º; CPC, art.
985; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19.11.2024; STM,
Apelação Criminal nº 7000254-21.2024.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes, j. 19.09.2024; STM, Apelação Criminal nº 7000867-
80.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 5.8.2021; Súmula nº 18
do STM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade em razão do
indeferimento da homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Em seguida, no
mérito, por unanimidade, em negar provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública
da União, mantendo integralmente a Sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
7000022-63.2025.7.10.0010
40001383981 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública da União (Processo nº
7000022-63.2025.7.10.0010 – APM, evento 103), contra a sentença do Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, de 13/10/2025, que julgou procedente a denúncia
para condenar a civil MILTHANIA MOUSINHO ARAÚJO pela prática do crime de desacato
a militar, previsto no art. 299, caput, do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 6 (seis)
meses de detenção, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 (três)
anos, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade e o regime aberto para o caso de
eventual cumprimento da pena (APM, evento 95).
Em 2/10/2024, o Ministério Público Militar (MPM) manifestou-se favorável à
celebração do ANPP. Contudo, em 11/11/2024, requereu o sobrestamento do procedimento
em curso, considerando que o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, referente à
aplicabilidade do ANPP e/ou sursis processual nos processos de competência da JMU,
instaurado no STM, teria o potencial de afetar a celebração do ANPP no caso (IPM, evento
27, docs.1, e evento 33).
Acolhido o pedido do MPM pelo Juízo da Auditoria da 10ª CJM, os autos
ficaram aguardando o julgamento e a publicação do referido IRDR (IPM, eventos 35 e 40).
Posteriormente, aberta vista ao MPM para se manifestar quanto ao teor da tese firmada no
julgamento do mencionado IRDR, o Parquet das Armas, em 21/1/2025, renovou seu
posicionamento favorável à formalização de ANPP em benefício da investigada. (IPM,
evento 50).
Contudo, em decisão datada de 27/1/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM indeferiu o pedido ministerial de homologação do acordo mediante a
aplicação de jurisprudência vinculante desta Egrégia Corte castrense (IPM, evento 53).
O MPM interpôs, em 7/2/2025, recurso em sentido estrito, pugnando pela
concessão de medida cautelar a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso,
determinando-se, por conseguinte, a suspensão do trâmite do IPM até o trânsito em julgado
da decisão a ser proferida pelo STM no IRDR em questão. No mérito, pleiteou a nulidade da
decisão impugnada, com o regular prosseguimento da proposta de ANPP (IPM, eventos 58 e
67).
Tendo em vista a manutenção, pelo Juízo a quo, da decisão que negava a
homologação do ANPP e considerando a remessa dos autos a esta Corte, sem concessão de
efeito suspensivo (IPM, evento 85), o MPM ofereceu denúncia em 17/5/2025, em decorrência
dos seguintes fatos narrados (IPM, evento 95, doc. 1):
Tratam os presentes autos de Inquérito Policial Militar, instaurado por determinação do
Comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2ºBEC), Ten Cel Carlos Alberto
Galvão Magalhães, por meio da Portaria nº 002/2024-IPM/2º BEC, de 27 de maio de 2024
(Evento 1, PORT1), com o escopo de apurar suposto crime militar perpetrado pela civil
MILTHANIA MOUSINHO ARAUJO em desfavor da Tenente Coronel NORMA CLAUDIA DE
MACEDO SOUZA SANTOS.
A análise do referido IPM recai sobre Milthania Mousinho Araujo, dependente do 1° Ten
Edilson Jose Guimarães, que, na manhã do dia 20 de maio de 2024, teria comparecido ao
Posto Médico de Guarnição de Teresina-PI e desacatado a Tenente Coronel Norma Cláudia
de Macedo Souza Santos, militar lotada e em exercício no Posto Médico do 2° Batalhão de
Engenharia de Construção, quando demandava a renovação de suas guias médicas vencidas.
7000022-63.2025.7.10.0010
40001383981 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, após ser informada da impossibilidade de trocá-las, a beneficiária reagiu de forma
exaltada, proferindo palavras desrespeitosas, gritando e utilizando-se de xingamentos de
baixo calão.
Referido episódio foi relatado pela Ofendida nos termos do DIEx n° 668- PMGU/2°BEC
(Evento 1, Doc. 2, fls. 2-3). Veja-se: (...)
Além disso, nos termos da declaração da ofendida, Ten Cel Norma Cláudia de Macedo Souza
Santos, constante nos autos, tem-se que a denunciada se encontrava com os ânimos
elevadamente alterados, tratando-a diretamente (e, indiretamente, os militares ali presentes), a
todo momento, com desrespeito e à base de gritos, utilizando expressões como “isso aqui é
uma merda”, “antes isso aqui era melhor”, em virtude da impossibilidade de renovação do
prazo de sua guia médica.
A Ofendida afirmou, ainda, ter tentado várias vezes apaziguar os ânimos da denunciada e
acalmá-la (o que não foi possível), a qual afirmava, aos gritos, que chamaria a imprensa e
que buscaria a Justiça, em razão de não ter seu pedido atendido de imediato. Tal fato foi
corroborado pelo depoimento das testemunhas 1º Ten Leonardo Antonio Carvalho Hipólito
(Evento 14, fls. 34-35) e Sd Victor Ferreira de Souza Izidório (Evento 14, fls. 36-37), tendo
este último ratificado que as expressões desrespeitosas proferidas pela denunciada foram
dirigidas à Ten Cel Cláudia.
(...)
Em decisão de 20/5/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM recebeu a denúncia (Processo nº 7000022-63.2025.7.10.0010 – APM, evento 1, doc. 1).
A Acusada foi regularmente citada em 22/5/2025, ocasião em que foi orientada
a informar se teria ou iria constituir advogado particular ou ainda se seria assistida pela
Defensoria Pública da União (DPU), bem como foi intimada acerca do prazo de 10 dias para
responder à acusação (APM, evento 6, doc. 2).
A DPU apresentou resposta à acusação em 10/6/2025 (APM, evento 11).
Enquanto isso, autuado no STM o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MPM, foi proferida, em 12/6/2025, decisão monocrática de indeferimento da liminar, uma
vez que ausentes os requisitos para a concessão da medida requerida (Processo nº 7000280-
82.2025.7.00.0000 – RSE, evento 11).
Em 11/9/2025, esta Corte decidiu, por unanimidade, negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, mantendo a decisão que indeferiu a
homologação do ANPP e determinou o regular prosseguimento da persecução penal (RSE,
evento 35). O Acórdão transitou em julgado em 6/11/2025 (RSE, evento 46).
Noutro giro, marcada audiência de instrução pelo Juízo da Auditoria da 10ª
CJM para o dia 2/7/2025, foram intimadas as partes e requisitadas as testemunhas militares e
a ofendida (APM, evento 29).
Na data aprazada, na sessão de videoconferência, a ofendida e as testemunhas
foram qualificadas e inquiridas. Ao final, acompanhada por advogado particular, a Acusada
foi qualificada e interrogada na forma da lei. Finalizados os depoimentos, o MPM e a Defesa
7000022-63.2025.7.10.0010
40001383981 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constituída renunciaram ao prazo estabelecido pelo art. 427 do CPPM, nada tendo a requerer.
O Magistrado então determinou vista dos autos às partes para alegações escritas nos termos
do art. 428 do CPPM (APM, evento 35).
Em 13/7/2025, o MPM apresentou suas alegações finais (APM, evento 48).
Após a juntada de procuração de advogado particular em 2/7/2025, a perda do
prazo para a Defesa apresentar alegações escritas em 25/7/2025 e, após renovado o prazo,
este ter transcorrido in albis, pela 2ª vez consecutiva, a Defensoria Pública da União foi
novamente associada à defesa. A DPU, efetivamente intimada, apresentou suas alegações
finais em 3/10/2025 (APM, eventos 31, 59, 61, 70, 83 e 88).
Declarado o processo devidamente instruído e preparado para julgamento em
decisão de 8/10/2025, o Juízo da Auditoria da 10ª CJM proferiu sentença em 13/10/2025, na
qual julgou procedente a denúncia para condenar a ré civil, uma vez, pelo crime de desacato a
militar, previsto no art. 299, caput, do CPM, na modalidade consumada.
A condenação resultou na pena de 6 (seis) meses de detenção, com o benefício
do sursis pelo prazo de 3 (três) anos. Ainda, foi fixado o regime inicial aberto para o caso de
eventual cumprimento da pena e assegurado o direito de apelar em liberdade. (APM, evento
95).
A intimação eletrônica da DPU foi confirmada em 15/10/2025 (APM, evento
100). Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação, de forma tempestiva, em
20/10/2025 (APM, evento 103).
A sentença transitou em julgado para a acusação em 21/10/2025 (APM, evento
105).
Nas razões recursais, a DPU, preliminarmente, sustentou o cabimento do ANPP
no caso e requereu a anulação da sentença condenatória, a fim de que fosse reavaliada a
decisão de 1º grau que inviabilizou a celebração do acordo, considerando que ambas as partes
já demonstraram efetivo interesse na sua propositura.
No mérito, defendeu a ausência de dolo específico, a inexistência do elemento
subjetivo do tipo, resultando na atipicidade da conduta. Alegou, ainda, a incidência do
princípio do in dubio pro reo diante de eventual dúvida sobre a existência de dolo específico.
Requereu o conhecimento e o provimento do recurso, pugnando pela absolvição
da apelante com base no art. 439, “b” e “e”, do CPPM. Subsidiariamente, reiterou o pedido
de anulação da sentença para reavaliação da negativa do ANPP (APM, evento 113).
O MPM refutou, em contrarrazões, os argumentos da Defesa, sustentando,
quanto à preliminar, a inaplicabilidade do ANPP ao caso, e quanto ao mérito, a comprovação,
nos autos, da materialidade e da autoria do crime, a existência de dolo direcionado para a
prática do delito e a suficiência do dolo genérico para a tipificação do crime de desacato.
Diante disso, requereu o desprovimento do apelo (APM, evento 118).
7000022-63.2025.7.10.0010
40001383981 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se, em preliminar, pela procedência da preambular apresentada pela DPU e, no
mérito, pelo conhecimento e desprovimento da apelação, com a manutenção integral da
sentença condenatória (evento 12).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito do presente apelo, faz-se necessário analisar a
preliminar suscitada pela defesa.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
EM
RAZÃO
DO
INDEFERIMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
A defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença condenatória, sob
o argumento de que a recusa do Juízo de primeiro grau em homologar o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previamente proposto pelo Ministério Público Militar (MPM) e
aceito pela ré, constituiria violação a direito subjetivo da acusada. Argumenta, em síntese,
que, uma vez preenchidos os requisitos legais e havendo a concordância das partes, a atuação
judicial deveria se limitar ao controle formal do acordo, não cabendo ao magistrado imiscuir-
se no mérito da proposta.
Tal tese, contudo, não merece prosperar.
A matéria em debate já foi exaustivamente analisada e decidida por este
Superior Tribunal Militar, inclusive no âmbito deste mesmo processo. Com efeito, a decisão
do Juízo a quo que indeferiu a homologação do ANPP (processo 7000027-
22.2024.7.10.0010, evento 53) foi objeto de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
próprio MPM.
No julgamento do referido recurso (RSE nº 7000280-82.2025.7.00.0000), esta
Corte, em sessão virtual de 8/9/2025 a 11/9/2025, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao pleito ministerial, mantendo hígida a decisão que recusou a homologação do
acordo e determinou o regular prosseguimento da persecução penal. O acórdão foi categórico
ao reafirmar a orientação consolidada deste Tribunal sobre a matéria.
A inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União não é uma questão
nova. O entendimento desta Corte foi sedimentado por meio da Súmula nº 18 do STM e, de
forma vinculante para toda a jurisdição militar, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual se firmou a seguinte
tese:
7000022-63.2025.7.10.0010
40001383981 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado.
(STM. IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 19/11/2024, publicado em 25/2/2025).
Esse posicionamento fundamenta-se no princípio da especialidade, que rege o
Direito Processual Penal Militar. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) é legislação
especial que regula integralmente a matéria, admitindo-se a aplicação subsidiária da
legislação comum (CPP) apenas nos casos de omissão e desde que haja compatibilidade com
os princípios basilares que norteiam o direito castrense, notadamente a hierarquia e a
disciplina.
Conforme destacado no acórdão do RSE nº 7000280-82.2025.7.00.0000, a
ausência de previsão do ANPP no CPPM não representa uma lacuna, mas um "silêncio
eloquente" do legislador. Ao promover a reforma processual por meio da Lei nº 13.964/2019
(Pacote Anticrime), o legislador, embora tenha alterado o CPPM em outros pontos (incluindo
o art. 16-A), optou deliberadamente por não inserir institutos de justiça penal negocial na
seara militar.
Essa escolha legislativa visou preservar a rigidez necessária à persecução dos
crimes militares, cuja repressão cumpre uma função pedagógica e preventiva essencial à
manutenção da ordem e da disciplina nas Forças Armadas.
Ainda que a defesa aponte julgados de outras Cortes, inclusive do Supremo
Tribunal Federal, que admitem a aplicação do ANPP em processos militares, tais decisões,
em sua maioria monocráticas, não possuem caráter vinculante nem eficácia erga omnes.
Por outro lado, a decisão proferida no âmbito do IRDR por esta Corte, nos
termos do art. 985 do Código de Processo Civil, possui eficácia obrigatória para todos os
órgãos da Justiça Militar da União.
Portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau, ao recusar a homologação do
acordo, não configurou arbítrio ou usurpação da competência do Ministério Público. Ao
contrário, o magistrado atuou em estrita conformidade com a jurisprudência vinculante deste
Tribunal Superior, exercendo o devido controle de legalidade do ato, conforme lhe autoriza o
§7º do próprio art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de recusa à homologação da
proposta que não atender aos requisitos legais — entre os quais se insere a sua aplicabilidade
ao microssistema processual em questão.
Assim, a questão já se encontra preclusa, tendo sido devidamente apreciada e
rechaçada por esta Corte em decisão colegiada unânime, proferida nos autos do Recurso em
Sentido Estrito vinculado a este mesmo processo.
Rejeito, assim, a preliminar.
MÉRITO
Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.
7000022-63.2025.7.10.0010
40001383981 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor de MILTHANIA MOUSINHO ARAÚJO contra a sentença proferida pelo Juízo Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, que a condenou, pela prática do crime de
desacato a militar (art. 299 do CPM), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial
aberto, com a concessão do sursis pelo prazo de 3 (três) anos (evento 95).
A defesa pugna pela absolvição da apelante. Sustenta, em síntese, a atipicidade
da conduta, por ausência de dolo específico, ao argumento de que a atuação da ré se limitou a
um desabafo momentâneo e a uma crítica genérica à instituição, sem a intenção deliberada de
menosprezar a função pública exercida pela militar ofendida. Aduz, outrossim, a insuficiência
de provas para a condenação, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Nenhuma dessas teses, contudo, encontra amparo no robusto conjunto
probatório coligido aos autos.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas ao
longo da instrução processual, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a absolvição.
O tipo penal do art. 299 do Código Penal Militar (CPM) define a conduta de
“desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela”. O bem
jurídico tutelado é, precipuamente, o prestígio e a respeitabilidade da Administração Militar,
de modo a assegurar o seu regular funcionamento, e, de forma mediata, a autoridade do
militar que a representa, bem como o respeito que lhe é devido.
No tocante à classificação doutrinária do dolo, em genérico ou específico, é
oportuna a lição de Cléber Masson, em Direito Penal – Parte Geral (arts. 1º a 120)
1:
Essa classificação ganhou destaque na teoria clássica da conduta. Falava-se em dolo
genérico quando a vontade do agente se limitava à prática da conduta típica, sem nenhuma
finalidade específica, tal como no crime de homicídio, em que é suficiente a intenção de matar
alguém, pouco importando o motivo para a configuração da modalidade básica do crime. Por
outro lado, o dolo específico existia nos crimes em que a referida vontade era acrescida de
uma finalidade especial. No caso da injúria, por exemplo, não basta a atribuição à vítima de
uma qualidade negativa. Exige-se também tenha a conduta a finalidade de macular a honra
subjetiva da pessoa ofendida. Atualmente, com a superveniência da teoria finalista, utiliza-se
o termo dolo para referir-se ao antigo dolo genérico. A terminologia dolo específico, por sua
vez, foi substituída por elemento subjetivo do tipo ou, ainda, elemento subjetivo do
injusto. (Grifos nossos.)
O entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, é de que o
desacato não exige fim ulterior autônomo, bastando a vontade consciente de ofender ou
desprestigiar a função militar.
Assim, conforme acertadamente consignado na sentença condenatória, para a
configuração do delito é suficiente o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente
de praticar o ato com ciência de que se dirige a militar no exercício de suas funções, de modo
a menoscabar-lhe a autoridade.
Corroborando esse entendimento, ao tratar do crime de desacato, Guilherme de
Souza Nucci leciona que: “O verbo desacatar tem conteúdo normativo, de modo que
prescinde de elemento subjetivo específico, representando a vontade de menosprezar
7000022-63.2025.7.10.0010
40001383981 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alguém.”
2
No mesmo sentido, confira-se o recente julgado desta Corte:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. DESACATO A MILITAR (ART. 299, DO
CPM).
[...] O dolo com que a 1ª apelada praticou a conduta se encontra comprovado à saciedade. Os
atos praticados extrapolam, sobremaneira, o que se pode tolerar na situação fática
apresentada nos autos. O delito de desacato a militar, previsto no art. 299 do CPM, não exige
o dolo específico, sendo suficiente o genérico. Ao tipificar o mencionado delito, o legislador
visou precipuamente proteger a honra e a moral da Administração Militar e, de maneira
mediata, a do militar a quem se dirigiram as ofensas. [...]
(STM. Apelação Criminal nº 7000254-21.2024.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Julgado em 19/9/2024, publicado em 5/12/2024). (Grifo nosso.)
Ademais, o estado de exaltação, cólera ou descontrole emocional não exclui a
imputabilidade penal, nos termos do art. 28, I, do Código Penal comum, aplicado
subsidiariamente à Justiça Militar.
No caso concreto, o acervo probatório revela-se coeso e convergente no sentido
de demonstrar que a apelante agiu com plena consciência e vontade de ofender e
desprestigiar a autoridade militar.
A vítima, Tenente-Coronel Norma Cláudia de Macedo Souza Santos, Chefe do
Posto Médico de Guarnição, relatou em juízo, de forma firme e coerente, a agressividade da
acusada. Afirmou que a apelante, inconformada com a impossibilidade de renovar suas guias
médicas vencidas, proferiu, em tom de voz elevado, expressões como: “isso aqui é uma
porcaria”, “isso aqui é uma merda”, “isso aqui é pior que o SUS”, “porque vocês não fazem
porra nenhuma direito” (APM, evento 40, vídeo 1).
Corroborando integralmente a versão da vítima, a testemunha 2º Ten Joany de
Sousa Freitas foi ainda mais explícita ao afirmar ter ouvido a apelante dirigir-se diretamente à
Tenente-Coronel Cláudia, chamando-a de “incompetente” e afirmando que ela “não resolve
porcaria nenhuma” (APM, evento 40, vídeo 3).
A testemunha 1º Ten Leonardo Antonio Carvalho Hipólito também confirmou
ter presenciado a Sra. MILTHANIA MOUSINHO ARAÚJO “bem alterada, falando em voz
alta, gesticulando, e falando de maneira bem agressiva com a Coronel Cláudia”,
mencionando críticas à gestão do posto médico e ameaças de chamar a polícia ou algo
semelhante (APM, evento 40, vídeo 2).
A própria acusada, em seu interrogatório judicial, embora tenha afirmado não se
lembrar de todas as palavras, admitiu ter se exaltado e ter comparado o serviço a um nível
“igual o SUS ou pior”. Reconheceu seu erro e o excesso de sua conduta, declarando seu
arrependimento (evento 40, vídeo 5).
A tese defensiva de que as expressões proferidas configurariam mero
“desabafo” ou simples “crítica à instituição”, decorrentes da frustração da apelante com a
impossibilidade de renovar suas guias médicas, não merece acolhimento.
7000022-63.2025.7.10.0010
40001383981 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre relembrar que esta Corte já assentou que, para a configuração do delito
previsto no art. 299 do CPM, não se exige que o agente atue com ânimo sereno ou refletido,
sendo suficiente a presença de vontade livre e consciente de ofender ou desprestigiar a função
exercida pelo militar, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INJÚRIA. ART. 216 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
[...] O núcleo da conduta no crime de desacato a militar previsto no art. 299 do Código Penal
Militar é "desacatar", ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer,
menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza militar. Embora a
Acusada tenha negado a prática delituosa em seu depoimento colhido em Juízo, os elementos
de prova encartados nos autos demonstram claramente a ocorrência do delito. Além
disso, para a configuração do delito não se exige que o agente atue com ânimo calmo e
refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração psicológica,
agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor, caracterizando-se o
elemento subjetivo pelo dolo consistente na vontade livre e consciente de ofender ou
desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação Criminal nº 7000867-80.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK
DE AQUINO. Julgado em 5/8/2021, publicado em 17/8/2021). (Grifo nosso.)
Ao qualificar a Chefe do Posto Médico como “incompetente”, ao afirmar que os
militares no local “não fazem porra nenhuma direito” e ao externar insatisfação com a própria
instituição (“isso aqui é uma merda”, “isso é pior que o SUS”), a apelante extrapolou, em
muito, os limites do direito de crítica.
Impende ressaltar que as ofensas foram proferidas na presença de outros
militares e usuários do sistema de saúde, causando constrangimento e perturbando o
ambiente, além de macular a respeitabilidade da instituição militar.
O dolo de desacatar revela-se inequívoco, pois, como bem ressaltado na
sentença condenatória, ao proferir expressões de baixo calão contra militar no exercício de
suas funções como Chefe do Posto Médico de Guarnição, menosprezando sua atuação
perante subordinados e demais presentes, bem como depreciando a autoridade da oficial que
ali representava a Administração Militar e o próprio posto médico, a acusada atingiu
diretamente o prestígio e a dignidade dessa instituição.
O fato de a ofendida, meses depois, ter aceitado as desculpas da acusada, como
relatado em seu depoimento, é uma circunstância de ordem pessoal que não afasta a
tipicidade do delito.
O sujeito passivo primário do crime de desacato é o Estado, representado pela
instituição militar, cujo prestígio foi abalado. O perdão da vítima, embora louvável, não tem o
condão de extinguir a punibilidade da ação penal pública.
Dessa forma, a conduta da apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do
art. 299 do CPM, estando demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo, enquanto
elemento subjetivo do tipo, o que torna imperativa a manutenção da condenação.
7000022-63.2025.7.10.0010
40001383981 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsidiariamente, a DPU requer a absolvição com base no princípio do in dubio
pro reo, alegando insuficiência de provas.
Tal alegação não encontra qualquer respaldo nos autos, diante da clareza do
quadro probatório. O princípio invocado somente tem aplicação quando há dúvida razoável e
insanável sobre a existência do fato ou sua autoria, o que, decididamente, não é o caso dos
autos.
Como demonstrado, as provas são robustas, uníssonas e convergentes. O
depoimento detalhado da vítima foi integralmente confirmado pelos relatos das testemunhas
presenciais 1º Ten Leonardo, 2º Ten Joany e Sd Victor, que não apresentaram qualquer
contradição relevante. Além disso, a própria ré, em juízo, confessou parcialmente os fatos,
admitindo seu estado de exaltação e o uso de expressões desabonadoras.
Não há, portanto, qualquer dúvida a ser sanada em favor da ré. A certeza da
materialidade e da autoria delitiva emerge de forma cristalina do conjunto probatório, não
havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Cumpre registrar que a dosimetria da pena foi realizada de forma justa e
criteriosa. O Juízo a quo, considerando a primariedade e os bons antecedentes da ré, fixou a
pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, tornando-a definitiva. Ademais,
concedeu à apelante o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), demonstrando
sensibilidade e proporcionalidade na aplicação da resposta penal.
Nesse conspecto, a conduta da acusada revela-se típica, ilícita e culpável,
estando a condenação solidamente fundamentada nas provas produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há falar em absolvição, porquanto
acertada a sentença e justa a reprimenda aplicada.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, rejeitar a
preliminar defensiva e negar provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública da
União, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383981v10 e do código CRC e370cb69.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/05/2026, às 18:51:20
1. MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte Geral (arts. 1º a 120) - Vol. 1 - 19ª Edição 2025. 19. ed. Rio de Janeiro:
Método,
2025.
E-book.
p.224.
ISBN
9788530996017.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530996017/. Acesso em: 27 abr. 2026.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. 5. ed. rev., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense,
2024, p. 436.
7000022-63.2025.7.10.0010
40001383981 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR